Tribunal: TJMT
Processo: 0007911-95.2019.8.11.0008
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007911-95.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 24.734.105/0001-32 (APELANTE), LINDOLFO ALVES DA COSTA - CPF: 304.827.711-00 (ADVOGADO), WAGNER SANTOS COSTA - CPF: 021.459.751-28 (ADVOGADO), JOSE ELISMA FERREIRA DE LEMOS - CPF: 505.485.301-49 (APELADO), ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA - CPF: 841.868.601-49 (ADVOGADO), JILVANE JOSE DE BRITO - CPF: 632.714.351-20 (ADVOGADO), GEOVANI DONIZETE SATURNINO - CPF: 018.533.051-70 (APELADO), FELIPE DE SOUZA BORGES - CPF: 036.827.051-39 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À ADJUDICAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. BEM IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PENHORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que, ao julgar improcedentes os Embargos à Adjudicação, reconheceu a ausência de impenhorabilidade do bem imóvel adjudicado e de excesso de penhora, rejeitando os pedidos formulados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nova Olímpia.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide;
(ii) saber se o imóvel adjudicado goza da proteção legal de impenhorabilidade;
(iii) saber se houve excesso na penhora realizada no processo executivo.

III. Razões de decidir
3. O julgamento antecipado do mérito é admissível quando os autos estão suficientemente instruídos, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015, não configurando cerceamento de defesa a não realização de prova tida por desnecessária pelo magistrado.
4. A impenhorabilidade prevista na L. no 8.009/1990 exige comprovação inequívoca do uso do imóvel como residência da entidade familiar ou instituição protegida por lei, o que não foi demonstrado nos autos.
5. A alegação de excesso de penhora carece de comprovação, não havendo demonstração de que o valor do bem ultrapasse de forma desproporcional a dívida executada. Não houve indicação de bem menos oneroso, conforme permite o art. 829, §2o, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando os autos estão suficientemente instruídos com prova documental.
2. A impenhorabilidade de bem imóvel depende de prova do uso como residência familiar, nos termos da L. no 8.009/1990.
3. A ausência de demonstração de bem menos oneroso e a adequação do valor penhorado à dívida excluem o reconhecimento de excesso de penhora.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 355, I; 371; 829, §2o; L. no 8.009/1990, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 636.461/SP, Rel.
Min. Maria Isabel Gallotti, 4a T., j. 03.03.2015; TJMT, Ap. Cív. 1016089-64.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia Siqueira Gonçalves, 3a C. Dir. Privado, j. 21.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE NOVA OLIMPIA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos autos dos Embargos à Adjudicação, opostos em desfavor de
JOSÉ ELISMA FERREIRA LEMOS
,
GEOVANI DONIZETE SATURNINO
e
FELIPE DE SOUZA BORGES
, que reconheceu a inexistência de impenhorabilidade de bem imóvel e que não houve excesso de penhora, rejeitando os pedidos iniciais (Id. 308530906).

Inconformado, o apelante argumenta quanto a nulidade da sentença, em razão de ter sido julgado antecipadamente o feito, sem a oportunização das partes especificarem as provas que pretendiam produzir, restando evidente o cerceamento de defesa.

Além disso, alega o excesso de penhora e impenhorabilidade do bem.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais (Id. 30850908).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestado pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 308530915).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE NOVA OLIMPIA
contra a sentença proferida nos autos dos Embargos á Adjudicação opostos em desfavor de
JOSÉ ELISMA FERREIRA LEMOS
,
GEOVANI DONIZETE SATURNINO
e
FELIPE DE SOUZA BORGES.

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, bem como à pretensão de reconhecimento de impenhorabilidade do imóvel adjudicado e de excesso na penhora.

Inicialmente, no que toca à alegada nulidade da sentença por ausência de oportunização para especificação de provas, não assiste razão ao apelante.

Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil,
é plenamente possível o julgamento antecipado do mérito quando a matéria for unicamente de direito, ou quando estiver suficientemente instruída com provas documentais, como no caso em exame
.

Cito:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que o indeferimento da produção de provas não configura cerceamento de defesa quando o juiz entende que os autos contêm elementos suficientes ao julgamento da lide, como se depreende da seguinte ementa:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE . CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA No 7/STJ. 1 .
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. 2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula no 7/STJ. 3 . Agravo regimental a que se nega provimento
.” (STJ - AgRg no AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2015) (destaquei)

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça também já decidiu:

“E M E N T A AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – PRESCINDIBILIDADE DE OUTRAS PROVAS – REJEITADO - CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – FORMA ADMITIDA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO JUSTA, RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando entende o magistrado pela suficiência dos elementos juntados ao processo, até porque é cediço que o juiz é o destinatário das provas, lhe sendo facultada a dispensa de provas que entender desnecessárias ou protelatórias, e autorizado o julgamento antecipado da lide, conforme dispõe o art . 355, I, do CPC
. No caso, houve de forma incontroversa a efetiva prestação dos serviços pelo causídico, fazendo jus à remuneração contratada ou, inexistindo contratação, àquela que vier a ser arbitrada. Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, devidamente observado pelo togado singular . Recurso desprovido.” (TJ-MT 10298781720188110041 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2022) (destaquei)

No caso, a discussão cinge-se à legalidade da adjudicação promovida e à análise de eventual impenhorabilidade do bem ou excesso de penhora. Tais questões
s
ão eminentemente jurídicas e documentais. Ademais, o julgamento foi realizado com a analise dos documentos já acostados aos autos, não havendo fato controvertido que justificasse a produção de prova pericial ou testemunhal
.

Ressalte-se que o princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC) confere ao magistrado o poder-dever de valorar as provas constantes dos autos, podendo indeferir diligências que entender desnecessárias à formação do seu convencimento.

Passando ao exame do mérito,
também não assiste razão ao apelante quanto à existência de impenhorabilidade do bem adjudicado
.

Conforme documentado nos autos, o imóvel objeto da adjudicação
não possui registro como bem de família
, tampouco restou demonstrado tratar-se de
residência da entidade sindical executada ou de seus associados em regime de moradia permanente
.

O artigo 1o da Lei no 8.009/90 estabelece que: “
O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei
”, salvo nas hipóteses expressamente previstas na referida legislação. A jurisprudência é pacífica ao exigir prova robusta quanto ao uso residencial do bem, o que não se verifica na espécie.

Nesse sentido, vejamos:

“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITA A IMPENHORABILIDADE DE BEM IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – COMPROVAÇÃO DE QUE A FAMÍLIA RESIDE NO IMÓVEL PENHORADO – ÔNUS PROBATÓRIO QUE RECAI SOBRE A PARTE EXEQUENTE – IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Para que um imóvel seja caracterizado como bem de família e, portanto, protegido pela impenhorabilidade prevista na Lei no. 8.009/1990, é necessário comprovar que ele seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como que o mesmo seja utilizado, de fato, como residência pela entidade familiar, ou que dele se extraiam frutos destinados à subsistência da família . No caso em questão, a credora não produziu qualquer prova contrária que demonstre a existência de outro imóvel em nome do executado ou que o bem em questão não seja utilizado como moradia pela família do devedor
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10160896420248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2024) (destaquei)

Ademais, tratando-se de execução promovida com fundamento em
títulos executivos extrajudiciais representados por cheques
(vide objeto dos autos), os credores têm plena legitimidade para promover a adjudicação de bens penhorados, desde que respeitado o procedimento legal e inexistam causas legais de impenhorabilidade.

A alegação de excesso de penhora igualmente não encontra respaldo. Verifica-se que os valores atualizados da execução, somados aos encargos legais e despesas processuais, justificam a constrição levada a efeito. O valor do imóvel adjudicado, inclusive,
não extrapola de forma desproporcional o montante executado, motivo pelo qual não se vislumbra qualquer excesso apto a macular o ato constritivo
.

Vale destacar que, nos termos do art. 829, §2o, do CPC, o devedor pode indicar bens menos gravosos para garantir a execução,
o que não foi feito de forma eficaz no presente caso
, limitando-se o embargante à impugnação genérica da constrição, sem demonstrar a existência de bem alternativo, menos oneroso, hábil à garantia do juízo.

Cito:

“Art. 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação.

§ 1o Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado.

§ 2o A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente,
salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente
.”

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que
não há nulidade processual, excesso de penhora ou impenhorabilidade a ser reconhecida
, razão pela qual a sentença merece integral confirmação.

Ante ao exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Barra do Bugres, por seus próprios fundamentos.

Ademais, considerando
a ausência de condenação da parte embargante, ora apelante, ao pagamento de honorários sucumbenciais
, a
CONDENO
ao apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que f
ixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, considerando o trabalho adicional realizado nesta instância recursal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025